Tribunal: TJPA
Processo: 0002643-93.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002643-93.2018.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: FRANCIMAR SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RONDON. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DECRETO QUE CRIOU EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Cinge-se o feito acerca da verificação da possibilidade ou não da autora, ora apelada, servidora pública do Município de Rondon, receber a gratificação de nível superior na ordem de 50% de seus vencimentos, prevista na Lei Municipal 002/2011.

II. A gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário, de modo que me parece claro que a autora faz jus a esse benefício, pois possui esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, nas páginas 12 e 13 do id n° 1718841.

III. O apelante defende a impossibilidade do pagamento da gratificação em tela, tendo em vista que o Decreto n° 028/2012 é clara ao dispor quanto ao requisito necessário para a concessão da gratificação é a adequação da atividade técnica desempenhada, o que não foi preenchido no caso em tela, pois não há correlação entre o título de Tecnólogo em Gestão Pública com o cargo de Agente Comunitária.

IV. Cabe ressaltar que a Lei Complementar n° 002/2011, Lei Municipal, previa a concessão da Gratificação de Nível Superior condicionando aos seguintes requisitos: certificado de conclusão de curso de nível superior autorizado e de Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, o histórico escolar e o diploma. Posteriormente, o Decreto Nº 028/2012 acrescentou que para fazer jus a Gratificação, deve o servidor exercer função técnica correspondente a sua formação profissional.

V. Sobre o Decreto, cumpre registrar que a sua
principal função é a de regulamentar a lei, ou seja, fazer às minúcias necessárias de pontos específicos, criando os meios necessários para fiel execução da lei, sem, contudo, contrariar qualquer das disposições dela ou inovar o Direito, ou seja, somente a lei pode inovar o Direito, ou seja, criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações.

VI.
Destaco ainda que apesar Lei Complementar n° 002/2011 dispor em seu art. 245 que cabe ao Poder Executivo as questões que dependem de decreto, a norma que prevê a Gratificação de Nível Superior (art. 86), é completa em si, não necessitando de demais regulamentações. Além disso, o art. 247 do mesma Lei em estudo deixa por conta de Lei Complementar Municipal as diretrizes do Pano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Administração Direta e Indireta.

VII. Dessa forma, os requisitos referentes ao percebimento da gratificação de titularidade não podem estar vinculados ao Decreto Executivo, pois configura-se defraudação de competência legislativa.

VIII. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDON DO PARA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Rondon do Pará, que nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por FRANCIMAR SILVA RIBEIRO, na qual narrou que é servidora pública ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde e que possui curso superior em Tecnólogo em Gestão Pública.

Assim, ajuizou a ação, com o objetivo de receber a gratificação de nível superior.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2750008, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo
PROCEDENTE
o pleito autoral, determinando ao município que conceda a gratificação de nível superior, inclusive mediante o pagamento dos valores retroativos a partir da data do pedido administrativo, observado o regime de precatória ou RPV que se adeque ao caso,
BEM COMO PARA DEFERIR NO BOJO DA SENTENÇA O PLEITO LIMINAR.

Implemente a gratificação na folha da requerente em 10 dias.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I, do NCPC.

Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação.

Inconformado, o Município de Rondon do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id n° 2750009).

Em suas razões, afirma que agiu de acordo com o princípio da legalidade, pois encontra respaldo na Lei Municipal 002/2011 e no Decreto n° 028/2012.

Aponta que a Lei dos Servidores Municipais de Rondon é clara e taxativa quanto ao requisito necessário para a concessão da gratificação é a adequação da atividade técnica desempenhada, o que não foi preenchido no caso em tela, pois não há correlação entre o título de Tecnólogo em Gestão Pública com o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Assevera que a apelada se limitou a apenas comprovar mediante documento hábil e reconhecido pelo MEC que concluiu a graduação, mas não comprovou que sua formação possui aplicação dentro da função técnica desenvolvida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

A apelada apresentou contrarrazões – id n° 2750011, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso (id. 2849202).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos da autora.

Portanto, cinge-se o feito acerca da verificação da possibilidade ou não da autora, ora apelada, servidora pública do Município de Rondon, receber a gratificação de nível superior na ordem de 50% de seus vencimentos, prevista na Lei Municipal 002/2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações Públicas.

Sobre o assunto, o artigo 86 da Lei Municipal supramencionada assegurou o pagamento de Gratificação de Nível Superior nos seguintes termos:

“Art. 86: O servidor municipal que possuir nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento-base, acrescentando os seguintes percentuais:

I-Vetado

II- Vetado

III- Vetado

§1° Para obtenção da gratificação de que trata o
caput
deste artigo, o servidor deverá apresentar certificado de conclusão e histórico escolar e posteriormente diploma.

§2° Somente poderá ser concedida a referida Gratificação aos concluintes de curso de nível superior autorizado e de Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Ora, se a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário, parece-me claro que a autora faz jus a esse benefício, pois possui esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, nas páginas 12 e 13 do id n° 1718841.

Em suas razões recursais, o apelante defende a impossibilidade do pagamento da gratificação em tela, tendo em vista que o Decreto n° 028/2012- que dispõe sobre regulamentação dos artigos Nº 86, Nº 100 E Nº 192, da Lei Complementar Nº 002/2011 que se refere ao Estatuto Dos Servidores Públicos Municipais Da Administração Direta, Suas Autarquias E Fundações Públicas- é clara e taxativa quanto ao requisito necessário para a concessão da gratificação é a adequação da atividade técnica desempenhada, o que não foi preenchido no caso em tela, pois não há correlação entre o título de Tecnólogo em Gestão Pública com o cargo de Agente Comunitária, vejamos:

Art. 2º. A Gratificação de Nível Superior, prevista no art. 86, será devida aos servidores que exercerem função técnica correspondente a sua formação profissional

No entanto, cabe ressaltar que a Lei Complementar n° 002/2011, Lei Municipal, previa a concessão da Gratificação de Nível Superior condicionando aos seguintes requisitos: certificado de conclusão de curso de nível superior autorizado e de Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, o histórico escolar e o diploma. Posteriormente, o Decreto Nº 028/2012 acrescentou que para fazer jus a Gratificação, deve o servidor exercer função técnica correspondente a sua formação profissional.

Sobre o Decreto, cumpre registrar que a sua
principal função é a de regulamentar a lei, ou seja, fazer às minúcias necessárias de pontos específicos, criando os meios necessários para fiel execução da lei, sem, contudo, contrariar qualquer das disposições dela ou inovar o Direito, ou seja, somente a lei pode inovar o Direito, ou seja, criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações.

Sobre o tema,
PONTES DE MIRANDA
[1]

, a esse respeito, destaca:

“Onde se estabelecem, alteram ou extinguem direitos, não há regulamentos - há abuso do poder regulamentar, invasão de competência legislativa. O regulamento não é mais do que auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender, não raro, o lugar delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e lograr que o elevam à categoria de lei. Em suma: é livre de qualquer dúvida ou entredúvida que, entre nós, por força dos arts. 5º, II, 84, IV, e 37 da Constituição, só por lei se regula liberdade e propriedade; só por lei se impõem obrigações de fazer ou não fazer. Vale dizer: restrição alguma à liberdade ou à propriedade pode ser imposta se não estiver previamente delineada, configurada e estabelecida em alguma lei, e só para cumprir dispositivos legais é que o Executivo pode expedir decretos e regulamentos”

Sendo assim, o Decreto Municipal Nº 028/2012, ao acrescentar mais um requisito para a concessão da Gratificação de Nível superior, extrapolou o poder regulamentar.

Destaco ainda que apesar Lei Complementar n° 002/2011 dispor em seu art. 245 que cabe ao Poder Executivo as questões que dependem de decreto, a norma que prevê a Gratificação de Nível Superior (art. 86), é completa em si, não necessitando de demais regulamentações. Além disso, o art. 247 do mesma Lei em estudo deixa por conta de Lei Complementar Municipal as diretrizes do Pano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Administração Direta e Indireta.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE REMESSA DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.

A Delegacia da Receita Federal deve enviar ao Ministério Público Federal os autos das representações fiscais para fins penais relativas aos crimes contra a ordem tributária previstos na Lei n. 8.137/1990 e aos crimes contra a previdência social (arts. 168-A e 337-A do CP), após proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente, mesmo quando houver afastamento de multa agravada.

Inicialmente, o art. 83 da Lei n. 9.430/1996 determina que a Receita Federal envie ao Ministério Público Federal as representações fiscais para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos na Lei n. 8.137/1990 e aos crimes contra a previdência social (arts. 168-A e 337-A do CP), após proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Por sua vez, segundo dispõe o art. 2º do
Decreto
n. 2.730/1998, "Encerrado o processo administrativo-fiscal, os autos da representação fiscal para fins penais serão remetidos ao Ministério Público Federal, se: I - mantida a imputação de multa agravada, o crédito de tributos e contribuições, inclusive acessórios, não for extinto pelo pagamento; II - aplicada, administrativamente, a pena de perdimento de bens, estiver configurado em tese, crime de contrabando ou descaminho."
Da leitura dos citados dispositivos depreende-se nitidamente que o ato normativo secundário (isto é, o Decreto n. 2.730/1998) inovou no mundo jurídico, criando mais um obstáculo para o envio das representações fiscais ao Ministério Público, como se fosse preceito normativo originário. Dessa forma, exorbitou da função meramente regulamentar dos Decretos expedidos pelo Poder Executivo, conforme expresso no art. 84, IV, da CF. A propósito, "O ordenamento jurídico pátrio não admite que o decreto regulamentador, no exercício de seu mister, extrapole os limites impostos pela lei"
(REsp 729.014-PR, Primeira Turma, DJe, 11/9/2007).
REsp 1.569.429-SP
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 25/5/2016.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO MUNICIPAL QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE LEI QUE CONCEDE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. HIERAQUIA DE NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Os Decretos Municipais (14.155/2015 e 14.165/2015), são ilegais, pois modificam norma hierarquicamente superior, no caso, a Lei Municipal nº 904/1984, indo de encontro a Teoria Pura do Direito, instituída por Hans Kelsen, onde a revogação ou modificação de norma só é permitida por outra norma de igual ou superior hierarquia.
(...)

(TJES, Remessa Necessária, 13160000082, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 05/09/2017, DJ. 05/09/2017)

Dessa forma, os requisitos referentes ao percebimento da gratificação de titularidade não podem estar vinculados ao Decreto Executivo, pois configura-se defraudação de competência legislativa.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondon, mantendo a sentença monocrática inalterada, conforme fundamentação expendida.

É como voto.

Belém,

12 de abril de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2021